Tribunal: TJBA
Processo: 0000074-97.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000074-97.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIEUZA NEVES SILVA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
JOYCE ADRIELLE SILVA GOMES, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO NULO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO APENAS AO VALOR DOS SALÁRIOS PELO SERVIÇO PRESTADO E AO FGTS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. VÍNCULO E PERÍODO LABORADO NÃO CONTESTADOS PELO ENTE PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO APENAS DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO E VALOR PAGO NO MÊS DE JUNHO DE 2010. DEMONSTRAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DA AUTORA NOS DEMAIS MESES E DO PAGAMENTO DE VALORES PROPORCIONAIS AO SALÁRIO MÍNIMO E ÀS HORAS TRABALHADAS. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. NÃO DESINCUMBÊNCIA.

CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DO VALOR RETROATIVO
DAS DIFERENÇAS DE SALÁRIO E DO FGTS.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0000074-97.2016.8.05.0254
,
figurando como Apelante
ELIEUZA NEVES SILVA
e como Apelad
o o

MUNICIPIO DE TANQUE NOVO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA